Tribunal: STF
Processo: RE 1535270
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR JOSÉ NILSON SACCHELLI RIBEIRO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO PREJUDICADA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL OFICIANTE NA INSTÂNCIA EM QUE ESTAVA O PROCESSO. HABEAS CORPUS N. 185.913/MS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR NILSON UMBERTO SACHELLI RIBEIRO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ANÁLISE DA VIABILIDADE DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DEFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRETENSÃO PREJUDICADA. PEDIDO DE ENVIO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL OFICIANTE NA INSTÂNCIA EM QUE ESTAVA O PROCESSO. HABEAS CORPUS N. 185.913/MS. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO  
TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.395. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO POR NILSON UMBERTO SACCHELLI RIBEIRO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOIS AGRAVOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA A MESMA DECISÃO: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório do recurso extraordinário interposto por José Nilson Sacchelli Ribeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual negado provimento à apelação interposta pelo recorrente. Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, III, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA SENTENÇA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DOS DÉBITOS PARCELADOS QUE NÃO PROSPERA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL E INQUÉRITO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. TIPICIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. (...)



    5. Em relação ao dolo, o elemento subjetivo nas condutas dos Réus é evidente, na medida em que, ambos agindo com consciência e vontade, na qualidade de diretores com poderes de administração da Empresa sonegadora, por dezenove competências, omitiram receitas da empresa à Receita Federal, para fins de tributação, deixando de informar a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural efetuada com produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais, suprimindo assim a contribuição destinada à Seguridade Social (RGPS). (...)



    11. Apelações não providas” (fls. 41-43, e-doc. 538).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XL, LIV e LV do art. 5º e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Afirma que, “por força dos antes transcritos art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e art. 5º, XL, da Constituição Federal, a nova Lei deve retroagir para beneficiar os ora recorrentes, pois a situação pessoal deles permite que lhes seja ofertado o acordo de não persecução penal” (fl. 18, e-doc. 553).



    Sustenta que, “apesar de ter sido citado em sua fundamentação da sentença a existência de grupo societários, a análise da possibilidade de imputar a responsabilidade solidária nos aspectos fiscais e trabalhista, não tem o condão de imputar conjuntamente a responsabilidade penal, sendo esta pessoal e intransferível, dependendo assim de elementos mínimos que demonstrem a prática pessoal das condutas descritas na inicial, para que pudesse se dar início da ação penal com o recebimento da denúncia e por conseguinte a condenação.



    Trata-se, portanto, de responsabilização criminal objetiva, por ato de terceiro, uma vez que foram condenados por um fato que não praticaram, seja culposa ou dolosamente” (fl. 24, e-doc. 553).



    Argumenta que “houve evidente afronta ao princípio constitucional da correlação no caso concreto. Tal princípio é corolário lógico dos princípios do devido processo Legal, da ampla defesa e do contraditório. (...)



    Os recorrentes foram denunciados por fazerem declarações falsas na GFIP, o que, aliado ao suposto recolhimento mensal insuficiente dos tributos. Ocorre que, não foi o recorrente que emitiu as Declarações. Portanto, os documentos tidos como fraudulentos, que teriam sido confeccionados de forma fraudulenta foram realizados por terceiros” (sic, fl. 25, e-doc. 553).



    Assevera que “o nome do recorrente consta apenas na decisão final do processo administrativo, após de usurpar da competência do judiciário declarou a responsabilidade do acusado, que jamais participou do processo administrativo, e ademais o responsabilizou com base um suposto grupo econômico decretado pela própria Receita” (sic, fl. 30, e-doc. 553).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer: 



    O recebimento do presente recurso extraordinário para: 



    a) Seja determinada a intimação do órgão do Ministério Público Federal com atuação no Primeiro Grau de Jurisdição para que ofereça aos recorrentes acordo de não persecução penal; 



    c) reconhecer o cerceamento de defesa por negativa de requisição de documentos essenciais solicitados pela defesa (íntegra do processo administrativo-tributário), com a anulação do processo desde o recebimento da denúncia; 



    d) o reconhecimento de que a condenação implica em responsabilidade criminal objetiva dos recorrentes, por ato de terceiro, com a consequente cassação do acórdão, declarando-se a absolvição dos recorrentes em respeito ao princípio; 



    e) o reconhecimento de que a condenação confirmada pelo acórdão recorrido ofende o princípio da correlação (arts. 5º, LIV e LV, e 129, I, da CF/88), anulando-se o feito desde a sentença para que uma nova seja proferida ou, então, a reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a absolvição dos recorrentes” (sic, fls. 30-31, e-doc. 553).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região “nego[u] seguimento ao recurso extraordinário quanto à matéria tratada no Tema 660 do STF (cerceamento de defesa e nulidade por ofensa ao princípio da correlação), não o admit[iu] quanto ao pleito de revisão do conjunto probatório [Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal] e o admit[iu] quanto às demais alegações[, referentes ao acordo de não persecução penal]” (fl. 4, e-doc. 538).



    4. O recorrente não interpôs agravo em recurso extraordinário nem agravo interno, com relação às matérias que foram inadmitidas e tiveram seguimento negado pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



Relatório do recurso extraordinário com agravo interposto por Nilson Umberto Sachelli Ribeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    5. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual negado provimento à apelação interposta pelo agravante.



    6. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. I do art. 129 da Constituição da República.



    Ponderou ter ocorrido notatio legis in mellius, pois, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.395, “não há norma válida que institua a sub-rogação do Funrural aos adquirentes de produtos agropecuários de empregadores rurais pessoas físicas e segurado especial. Não há, pois, relação jurídico-tributária entre os adquirentes e a União Federal, embasada na retenção das contribuições previstas no artigo 25, incisos I e II, e exigidas por força do artigo 30, inciso IV, todos da Lei 8.212/91.



    Resta, então, evidente que a cobrança de tais créditos tributários é inconstitucional. Sendo assim, é indevida a manutenção das execuções fiscais em andamento, tendo em vista que eventual lançamento tributário efetuado com base nessa lei declarada inconstitucional atrai a sua nulidade. Sob a mesma lógica devem ser tratados os processos criminais, visto que não há crime sem lei anterior que o defina” (fls. 16-17, e-doc. 571).



    Ressaltou que, “por força dos antes transcritos art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e art. 5º, XL, da Constituição Federal, a nova Lei deve retroagir para beneficiar os ora recorrentes, pois a situação pessoal deles permite que lhes seja ofertado o acordo de não persecução penal” (fl. 18, e-doc. 571).



    Assinalou que, “apesar de ter sido citado em sua fundamentação da sentença a existência de grupo societários, a análise da possibilidade de imputar a responsabilidade solidária nos aspectos fiscais e trabalhista, não tem o condão de imputar conjuntamente a responsabilidade penal, sendo esta pessoal e intransferível, dependendo assim de elementos mínimos que demonstrem a prática pessoal das condutas descritas na inicial, para que pudesse se dar início da ação penal com o recebimento da denúncia e por conseguinte a condenação.



    Trata-se, portanto, de responsabilização criminal objetiva, por ato de terceiro, uma vez que foram condenados por um fato que não praticaram, seja culposa ou dolosamente” (fl. 22, e-doc. 571).



    Enfatizou que “houve evidente afronta ao princípio constitucional da correlação no caso concreto. Tal princípio é corolário lógico dos princípios do devido processo Legal, da ampla defesa e do contraditório. (...)



    Os recorrentes foram denunciados por fazerem declarações falsas na GFIP, o que, aliado ao suposto recolhimento mensal insuficiente dos tributos. Ocorre que, não foi o recorrente que emitiu as Declarações. Portanto, os documentos tidos como fraudulentos, que teriam sido confeccionados de forma fraudulenta foram realizados por terceiros” (fl. 23, e-doc. 571).



    Defendeu que “o nome do recorrente consta apenas na decisão final do processo administrativo, após de usurpar da competência do judiciário declarou a responsabilidade do acusado, que jamais participou do processo administrativo, e ademais o responsabilizou com base um suposto grupo econômico decretado pela própria Receita” (sic, fl. 27, e-doc. 571).



    Estes os pedidos:



    “(...) requer: 



    O recebimento do presente recurso extraordinário para: 



    a) Diante do entendimento da Suprema Corte Federal (STF), da inconstitucionalidade da sub-rogação, já que o tema restou agora pacificado ante a mencionada decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.395, seja declarada sumariamente a absolvição do recorrente Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro; 



    b) Caso seja o entendimento da corte pela manutenção das consequências do crime e da culpabilidade do recorrente, que seja determinada a intimação do órgão do Ministério Público Federal com atuação no Primeiro Grau de Jurisdição para que ofereça aos recorrentes acordo de não persecução penal; 



    c) reconhecer o cerceamento de defesa por negativa de requisição de documentos essenciais solicitados pela defesa (íntegra do processo administrativo tributário), com a anulação do processo desde o recebimento da denúncia; 



    d) o reconhecimento de que a condenação implica em responsabilidade criminal objetiva dos recorrentes, por ato de terceiro, com a consequente cassação do acórdão, declarando-se a absolvição do recorrente em respeito ao princípio; 



    e) o reconhecimento de que a condenação confirmada pelo acórdão recorrido ofende o princípio da correlação (arts. 5º, LIV e LV, e 129, I, da CF/88), anulando-se o feito desde a sentença para que uma nova seja proferida ou, então, a reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a absolvição do recorrente” (sic, fls. 27-28, e-doc. 571).



    7. O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região afirmou que “foram adotadas as providências cabíveis para o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, tendo a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgão competente para a análise da questão, deliberado no sentido da inviabilidade de oferta de acordo de não persecução penal aos acusados” (fl. 3, e-doc. 1420), e julgou “prejudicada a pretensão recursal no que atine à alegação de violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e à necessidade de intimação do Ministério Público Federal para manifestação” (fl. 3, e-doc. 1420). Ademais, inadmitiu o recurso extraordinário pela ausência de prequestionamento da matéria e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 1420).



    8. No agravo, o agravante alega que “o juízo de inviabilidade emitido por órgão de segundo grau ou pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão não substitui a manifestação do membro natural do Ministério Público Federal que oficia perante o juízo processante da causa, sob pena de violação ao princípio do promotor natural e ao devido processo legal (artigo 5º, inciso LIV, da CF) (...) Assim, impõe-se o afastamento da prejudicialidade reconhecida” (fls. 8-9, e-doc. 1425); que “a matéria submetida ao Supremo Tribunal Federal não envolve revolvimento de provas” (fl. 10, e-doc. 1425); que o “Recurso Extraordinário interposto (...) demonstrou, de forma clara, lógica e devidamente articulada, as quatro violações diretas à Constituição Federal que justificam o cabimento do apelo extremo” (fl. 12, e-doc. 1425); e que “a matéria debatida no Recurso Extraordinário possui natureza eminentemente constitucional e foi devidamente ventilada e enfrentada pelas instâncias ordinárias, não havendo que se falar em ausência de prequestionamento” (fl. 15, e-doc. 1425).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo em Recurso Extraordinário, sendo o processo autuado como Recurso Extraordinário, e assim seguindo seu curso regular. Após, seja o Recurso Extraordinário provido para fins de reconhecer a violação aos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos II, LIV, LV, LVII e XL; e 129, inciso I, da Constituição Federal. 



    Subsidiariamente, a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, para que sejam reconhecidos os pleitos descritos no Recurso Extraordinário, sobretudo o pedido de que após a declaração de inconstitucionalidade da sub-rogação prevista no artigo 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/1991, na ADI nº 4.395, restou nulo o crédito tributário relativo ao Funrural, tornando, por consequência, atípica, sob o prisma penal, a conduta de não recolhimento da contribuição pelo adquirente da produção rural” (fls. 17-18, e-doc. 1425).



Relatório do recurso extraordinário com agravo interposto por Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça



    9. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que manteve decisão monocrática da Ministra Presidente, Maria Thereza de Assis Moura, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.598.342. Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. CRIME TRIBUTÁRIO. SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTO MEDIANTE A OMISSÃO DE REGISTRO DE OPERAÇÕES TRIBUTADAS NOS LIVROS FISCAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame.



    1. Agravo regimental interposto por Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro contra decisão da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que não conheceu de agravo em recurso especial com base nos arts. 21-E, V, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ. O recurso especial fora inadmitido por aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ, não havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 



    II. Questão em discussão.



    2. Há duas questões em discussão: (i) se a decisão que não conheceu do recurso especial deve ser reconsiderada; (ii) se o agravo regimental atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, impugnando de forma específica os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 



    4. O agravo regimental é tempestivo e formalmente adequado. 



    5. A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de impugnação específica da Súmula 83/STJ, o que inviabilizou o conhecimento do agravo em recurso especial. A parte agravante não contestou adequadamente este ponto. 



    6. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de maneira clara e pormenorizada todos os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, a parte se limitou a alegações genéricas e insuficientes sobre o mérito da controvérsia, sem superar os óbices processuais apontados, o que atrai a aplicação da Súmula 182/STJ. 



    7. Além disso, a superação da Súmula 7/STJ, que veda o reexame de fatos e provas, não foi demonstrada de forma clara e objetiva pela parte agravante. 



    8. O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a complementação das razões recursais em sede de agravo regimental não é suficiente para sanar a falta de impugnação específica apresentada no recurso inicial, configurando preclusão consumativa. 



    IV. Dispositivo.



    9. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc 663).



    10. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    Destacou que deveria haver “notificação do órgão do Ministério Público Federal com atuação no Primeiro Grau de Jurisdição para que, se assim entender, ofereça o acordo de não persecução penal” (fl. 29, e-doc. 1348).



    Realçou que “os recorrentes foram condenados pela suposta prática de crime de ação múltipla, quando reconhecido pela decisão recorrida que eles praticaram apenas uma das condutas necessárias à plena caracterização do delito – recolher tributo a menor (...). Trata-se, portanto, de responsabilização criminal objetiva, por ato de terceiro, uma vez que foram condenados por um fato que não praticaram, seja culposa ou dolosamente” (fls. 33-34, e-doc. 1348).



    Explicou que “a sentença penal condenatória não guardar relação com o fato descrito na denúncia” (fl. 35, e-doc. 1348).



    Expôs que “o conjunto fático e probatório é de fato comprovador da inocência do acusado, visto que, como se faz ver a sentença e acórdão baseiam-se exclusivamente em um testemunho, ignorando todas as demais provas trazidas aos autos” (fls. 41-42, e-doc. 1348). 



    Estes os pedidos:



    “(...) requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso Extraordinário, a fim de que: 



    a) Seja determinada a intimação do órgão do Ministério Público Federal com atuação no Primeiro Grau de Jurisdição para que ofereça aos recorrentes acordo de não persecução penal; 



    b) reconhecer o cerceamento de defesa por negativa de requisição de documentos essenciais solicitados pela defesa (íntegra do processo administrativo-tributário), com a anulação do processo desde o recebimento da denúncia; 



    c) o reconhecimento de que a condenação implica em responsabilidade criminal objetiva dos recorrentes, por ato de terceiro, com a consequente cassação do acórdão, declarando-se a absolvição dos recorrentes em respeito ao princípio; 



    d) o reconhecimento de que a condenação confirmada pelo acórdão recorrido ofende o princípio da correlação (arts. 5º, LIV e LV, e 129, I, da CF/88), anulando-se o feito desde a sentença para que uma nova seja proferida ou, então, a reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a absolvição dos recorrentes” (fls. 42-43, e-doc. 1348).



    11. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário em razão de sua intempestividade (e-doc. 1363).



    12. Contra essa decisão o agravante interpôs dois agravos (e-doc. 1367 e 1370) com o mesmo conteúdo. Menciona que, “conforme Portaria 790/2024 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o recurso foi protocolizado tempestivamente, devendo a decisão recorrida ser reformada, com o conhecimento do Recurso por este Pretório Excelso” (fl. 15, e-doc. 1367). Reitera também os elementos de mérito do recurso extraordinário.



    Estes os pedidos:



    “(...) requer seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Agravo em Recurso Extraordinário, a fim de que: 



    a) Seja determinada a intimação do órgão do Ministério Público Federal com atuação no Primeiro Grau de Jurisdição para que ofereça aos recorrentes acordo de não persecução penal; 



    b) reconhecer o cerceamento de defesa por negativa de requisição de documentos essenciais solicitados pela defesa (íntegra do processo administrativo-tributário), com a anulação do processo desde o recebimento da denúncia; 



    c) o reconhecimento de que a condenação implica em responsabilidade criminal objetiva dos recorrentes, por ato de terceiro, com a consequente cassação do acórdão, declarando-se a absolvição dos recorrentes em respeito ao princípio; 



    d) o reconhecimento de que a condenação confirmada pelo acórdão recorrido ofende o princípio da correlação (arts. 5º, LIV e LV, e 129, I, da CF/88), anulando-se o feito desde a sentença para que uma nova seja proferida ou, então, a reforma do acórdão recorrido para que seja declarada a absolvição dos recorrentes” (fl. 32, e-doc. 1367).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    13. Diversas as partes e diferentes os pedidos, os recursos serão examinados separadamente.



Recurso extraordinário interposto por José Nilson Sacchelli Ribeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    14. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    15. O recurso extraordinário foi admitido somente com relação ao pedido de “intimação do órgão do Ministério Público Federal com atuação no Primeiro Grau de Jurisdição para que ofereça aos recorrentes acordo de não persecução penal” (fl. 30, e-doc. 553).



    As demais matérias estão preclusas, pela não interposição de agravo em recurso extraordinário e agravo interno.



    16. A matéria admitida está prejudicada.



    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu o seguinte: 



    “A Vice-Presidência desta Corte determinou o encaminhamento dos autos à 7ª Turma deste Tribunal, para análise da viabilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal, haja vista o teor da decisão do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 185.913/DF (evento 72). 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal pronunciou-se no sentido do não oferecimento de acordo de não persecução penal, em razão do óbice previsto no artigo 28-A, § 2º, inciso II, do CPP (eventos 77 e 81). 



    O feito foi remetido à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (evento 91). 



    O corréu JOSÉ NILSON SACCHELLI RIBEIRO peticionou, alegando que (i) a questão deveria ser apreciada na instância de origem; (ii) a pendência de impugnação à rejeição do acordo aproveita a todos os acusados, e (iii) é infundada a negativa do Ministério Público Federal (evento 98). 



    A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal deliberou pela inviabilidade de oferta de acordo de não persecução penal aos acusados, ante o não implemento dos requisitos previstos no artigo 28-A do CPP (evento 110) (...)



    Após a devolução dos autos à 7ª Turma deste Regional, foram adotadas as providências cabíveis para o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, tendo a 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, órgão competente para a análise da questão, deliberado no sentido da inviabilidade de oferta de acordo de não persecução penal aos acusados.



    Nesse cenário, resta prejudicada a pretensão recursal no que atine à alegação de violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, e à necessidade de intimação do Ministério Público Federal para manifestação” (fl. 3, e-doc. 1420 - grifos nossos).



    O recurso extraordinário está prejudicado, pois o pleito de envio dos autos ao Ministério Público, para análise da viabilidade de oferta de acordo de não persecução penal, foi deferido. A Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, aliás, deixou de ofertar acordo de não persecução penal em razão do óbice previsto no inc. II do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal, esgotando a pretenção recursal.



    17. Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, que, “nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”. 



    Na espécie vertente, a viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal foi avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância em que estava o processo, ou seja, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 



    Portanto, descabe cogitar-se de “intimação do órgão do Ministério Público Federal com atuação no Primeiro Grau de Jurisdição” (fl. 30, e-doc. 553).



    Nada há a prover sobre as alegações do recorrente. 



Recurso extraordinário com agravo interposto por Nilson Umberto Sachelli Ribeiro contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região



    18. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    19. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se a) o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; b) a intimação do Ministério Público com atuação no primeiro grau de jurisdição para oferecimento de acordo de não persecução penal; c) a nulidade do acórdão recorrido por ofensa ao princípio da correlação e por cerceamento de defesa; d) a reforma do acórdão recorrido, com a consequente absolvição do agravante, pela suposta declaração da inconstitucionalidade do inc. IV do art. 30 da Lei n. 8.212/1991 e pelo reconhecimento da impossibilidade de responsabilização criminal objetiva por ato de terceiros.



    20. O pedido de intimação do Ministério Público para oferecimento de acordo de não persecução penal está prejudicado.



    Como antes exposto nesta decisão, o pleito de envio dos autos ao Ministério Público, para análise da viabilidade de oferta de acordo de não persecução penal, foi atendido. A Segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, aliás, deixou de ofertar acordo de não persecução penal em razão do óbice previsto no inc. II do § 2º do art. 28-A do Código de Processo Penal, esgotando a pretenção recursal.



    21. Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/MS, que, “nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”. 



    Na espécie vertente, a viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal foi avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância em que estava o processo, ou seja, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 



    Portanto, descabe cogitar-se de “intimação do órgão do Ministério Público Federal com atuação no Primeiro Grau de Jurisdição” (fl. 30, e-doc. 553).



    22. O agravante foi denunciado como incurso no art. 337-A (sonegação de contribuição previdenciária) e no caput e parágrafo único do art. 347 (fraude processual) do Código Penal (e-doc. 4).



    O juízo da Primeira Vara Federal de Apucarana/PR julgou procedente a Ação Penal n. 5002331-94.2015.4.04.7015, para “condenar os réus José Nilson Sacchelli Ribeiro e Nilson Umberto Sacchelli Ribeiro nas sanções do artigo 337-A, inciso III, na forma do art. 71, caput, ambos do Código Penal [sonegação de contribuição previdenciária], cada um à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída pelas penas de prestação de serviços à comunidade ou a entidade assistencial e de prestação pecuniária de 30 (trinta) salários mínimos da época da execução da pena, bem assim à pena de multa de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor unitário de um salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (08/2010)” (fl. 30, e-doc. 477).



    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região negou provimento às apelações interpostas pelo agravante e